Tribunal: TJDFT
Processo: 0738535-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738535-79.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZUNEIDE SARAIVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta pela autora, ZUNEIDE SARAIVA, em face da r. sentença preferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, resolvendo a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, ora apelado, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O presente recurso fora incluído em pauta de julgamento da 8a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 19/3 a 26/3/2025), conforme se verifica da Intimação de Pauta de ID 69427915, datada de 06/03/2025. Em ID 69703298, a apelante peticiona nos autos informando que “na apelação ora interposta pretende-se a reforma da sentença, uma vez que fora proferida sem elementos suficientes para afirmar que o ora apelante recebeu todos os valores indicados como debitados da sua conta PASEP. Isto porque, conforme demonstrado, seria necessário que o recorrente comprovasse que não requereu os saques, tratando-se, por conseguinte, de prova impossível e atraindo a inversão do ônus da prova. Além disso, a parte apelada nada comprova com documentos sob sua guarda acerca dos fatos extintivos e desconstitutivos do direito do recorrente”. Refere que a mencionada matéria corresponde ao que será decidido pelo colendo STJ, haja vista a afetação ao REsp n.o 2.162.222/PE ao rito dos recursos repetitivos. Afirma que “uma vez afetado o mencionado REsp, foi delimitada a suspensão dos processos relacionados à controvérsia, o que encontra fundamento nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 ao 256-X do RISTJ”. Nesse contexto, aduz que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os recursos como representativos da controvérsia, delimitou como escopo “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.” Relata que, seguindo a recomendação do próprio CPC acerca da suspensão, em 16/12/2024 o colendo STJ determinou a paralisação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o mesmo tema. Assim, defende que “o prosseguimento deste processo deve ser obstado, sob pena de afronta à determinação vinculante do STJ e ao princípio da eficiência processual”, razão pela qual requer a retirada dos autos da pauta da Sessão Virtual, bem como a suspensão imediata do presente processo “até o julgamento definitivo da controvérsia submetida ao rito dos recursos repetitivos”. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pela autora, ZUNEIDE SARAIVA, em face da r. sentença preferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, resolvendo a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, ora apelado, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Do cotejo dos autos, afere-se que o objeto do apelo (ID 67135588) cinge-se à apreciação das alegações de que o Banco do Brasil não teria aplicado corretamente os critérios de atualização do saldo em sua conta individual do PASEP e teria permitido saques indevidos, devendo, em razão disso, ser condenado por danos materiais e morais. Por força da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em 16/12/2024, nos autos dos REsp 2.162.222/PE, que será julgado sob o rito dos recursos repetitivos, para fins de uniformização do entendimento quanto à definição de a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista, foi, em face da natureza da controvérsia travada nos autos, determinada a suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Desta feita, é cogente o sobrestamento do presente recurso, cujo pleito recursal se insere na especificidade da matéria tratada nos presentes autos, em razão da determinação de suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional. Portanto, o julgamento do REsp 2.162.222/PE, representa prejudicialidade externa a ser observada no presente caso. Considerando que o presente recurso se enquadra na questão submetida no mencionado REsp, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente recurso até o julgamento do referido paradigma, afetado, juntamente com os REsp nos 2.162.198, 2.162.223 e 2.162.323, como recurso especial representativo de controvérsia jurídica de natureza repetitiva pelo Superior Tribunal de Justiça. Retire-se o feito de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator